Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DECISÃO Defiro a dilação de prazo solicitada no pedido de ID 23925678 para que a credora STEPHANIE DE AZEVEDO SOUZA cumpra a determinação exarada no despacho de ID 23374919, a fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 23257755. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC